Tribunal: TJMT
Processo: 1009953-90.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009953-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA - CNPJ: 13.338.712/0001-67 (AGRAVANTE), LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - CNPJ: 18.205.558/0001-79 (AGRAVANTE), ANTONIO RAFAEL DUARTE DOS SANTOS 02562788141 - CNPJ: 33.065.309/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – COMPRA E VENDA DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO – ENTREGA DA MERCADORIA – BOLETOS INADIMPLIDOS – ALEGADA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL POR PARTE DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PROVAS – ARRESTO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A medida cautelar de arresto é a apreensão judicial dos bens do devedor que podem ser posteriormente reivindicados para o pagamento de uma dívida comprovada. Trata-se de tutela de urgência, de natureza cautelar, que visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor aliene os bens que possui ou transfira-os para nome de terceiros, a fim de eximir-se da obrigação.

2 - No caso dos autos, conquanto comprovada a dívida líquida e certa por meio das Notas Fiscais n.º 1543605, 1552809 e 193893, há fundadas dúvidas sobre a verdadeira intenção de o Agravado se esquivar do pagamento, como alegado na inicial.

3 - Apesar de os Agravantes terem demonstrado serem legítimos credores, não há elementos suficientes para comprovar a alegada dilapidação patrimonial, isto é, que o Agravado estaria empregando manobras fraudulentas, ou mesmo praticando atos de insolvência, como por exemplo, a venda dos bens móveis do seu estabelecimento comercial, visando à dilapidação proposital do próprio patrimônio, com o intuito de frustrar eventual Ação de Execução, durante ou após o julgamento da demanda, o que justifica o indeferimento da medida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1009953-90.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Martins & Bruchmam Martins Ltda
. e
Líder Distribuidora De Alimentos Ltda. - Eireli
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Colíder, que indeferiu o pedido de arresto de bens do devedor formulado na Ação Cautelar n.º 1000466-69.2020.8.11.0009 proposta em desfavor de
Antônio Rafael Duarte Dos Santos.

As Agravantes sustentam que a decisão contraria preceitos legais que regem a matéria, diverge dos pronunciamentos em causas semelhantes, além de afrontar decisões deste Sodalício.

No tocante ao crédito, alegam ser oriundo da venda de mercadorias de gêneros alimentícios e congêneres, na importância de R$ 6.954,24 (seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), conforme provam as notas fiscais ns. 1543605, 1552809 e 193893.

Asseveram que, conquanto o Agravado tenha recebido os boletos há mais de 02 (dois) meses, não efetuou o pagamento, estando evidente a insegurança no recebimento do seu crédito.

Sustentam terem sido informados que o Agravado pretende vender todo o estoque de mercadorias da sua empresa, incluindo os produtos vendidos pelos Agravantes e que ainda não foram pagos, fato que comprova a probabilidade de insolvência.

Asseveram que foi firmado com o Agravado o Instrumento Particular de Transação Comercial de Produtos, no qual se estabeleceu que, em caso de atraso no pagamento do primeiro boleto, todos os demais venceriam antecipadamente e que seria manejada medida judicial de arresto.

Apontam que o Agravado está negativado na Serasa, o que corrobora a incapacidade de quitar a dívida pendente.

Forte nesses argumentos, os Agravantes pugnaram pela reforma da decisão atacada, a fim de autorizar o arresto de bens do devedor, preferindo o dinheiro encontrado no caixa do estabelecimento comercial do Agravado e, caso não seja suficiente, os produtos indicados nas notas fiscais de vendas emitidas pelos Agravantes, bem como bens móveis que compõe o estabelecimento comercial do Agravado.

O pedido de efeito ativo foi indeferido no ID 41858970.

Não há contrarrazões por ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Martins & Bruchmam Martins Ltda
. e
Líder Distribuidora De Alimentos Ltda. - Eireli
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Colíder, que indeferiu o pedido de arresto de bens do devedor formulado na Ação Cautelar n.º 1000466-69.2020.8.11.0009 proposta em desfavor de
Antônio Rafael Duarte Dos Santos.

Exsurge dos autos que o Agravado adquiriu produtos de gênero alimentício vendido pelas Agravantes e, conquanto recebida a mercadoria e os respectivos boletos, não cumpriu sua parte na transação comercial, dando causa ao pedido cautelar de arresto de bens.

De acordo com a narrativa dos credores, há fortes indícios de que o Agravado pretende vender todo o estoque de mercadorias da sua empresa, incluindo os produtos adquiridos dos Agravantes e que ainda não foram pagos, fato que comprova a probabilidade de insolvência.

Em reforço à tese de suposta insolvência, os Agravantes apontam que o Agravado está negativado na Serasa, o que, na visão dos Recorrentes, corrobora a incapacidade de quitar a dívida pendente.

Sem embargo às ilações, o agravo não prospera.

Com efeito, a medida cautelar de arresto consiste na apreensão judicial dos bens do devedor que podem ser posteriormente reivindicados para o pagamento de uma dívida comprovada.

Trata-se de tutela de urgência, de natureza cautelar, que visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor aliene os bens que possui ou transfira-os para nome de terceiros, a fim de eximir-se da obrigação.

De toda sorte, para que seja concedido o arresto, é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova documental robusta e indene de dúvida da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação.

No caso dos autos, conquanto comprovada a dívida líquida e certa por meio das Notas Fiscais n.º 1543605, 1552809 e 193893, há fundadas dúvidas sobre a verdadeira intenção de o Agravado se esquivar do pagamento, como alegado na inicial.

Dito de outro modo, apesar de os Agravantes terem demonstrado serem legítimos credores, não há elementos suficientes para comprovar a alegada dilapidação patrimonial, isto é, que o Agravado estaria empregando manobras fraudulentas, ou mesmo praticando atos de insolvência, como por exemplo, a venda dos bens móveis do seu estabelecimento comercial, visando à dilapidação proposital do próprio patrimônio, com o intuito de frustrar eventual Ação de Execução, durante ou após o julgamento da demanda, o que justifica o indeferimento da medida.

Cabia aos Agravantes a apresentação de documento idôneo ou outra prova lícita demonstrando a efetiva intenção do Agravado de alienar todo o estoque/mercadoria de produtos da sua empresa ou, ainda, transferir seu patrimônio com o escopo de frustrar o pagamento. Todavia, mantiveram-se no campo das meras alegações.

Adverte-se que o fato de o Agravado estar com nome inscrito em órgãos de restrição ao crédito, por si só, não evidencia a possível dilapidação de patrimônio.

A jurisprudência pátria trilha nesse norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO EM QUE FOI INDEFERIDO PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO DE BENS DA EXECUTADA. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PRETENDIDA REFORMA DO DECISUM. ACOLHIMENTO INVIÁVEL. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. DEFERIMENTO CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300, CAPUT, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA). CASO EM QUE NÃO RESTOU COMPROVADO O EMPREGO DE MANOBRAS FRAUDULENTAS OU MESMO A PRÁTICA DE ATOS DE INSOLVÊNCIA (DILAPIDAÇÃO DO PRÓPRIO PATRIMÔNIO) POR PARTE DA EXECUTADA. MERAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DA DEMANDA NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO DENEGATÓRIA MANTIDA.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4003326-61.2017.8.24.0000, da Capital, rel. Des.

Tulio Pinheiro, j. 5-10-2017). [Destaquei]

A partir do conjunto fático-probatório, estando ausente a verossimilhança das alegações dos Agravantes, mantenho inalterada a decisão recorrida, razão porque
desprovejo o agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020